Tribunal: TJDFT
Processo: 0714360-31.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA IMÓVEL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INOCORRENTES. REDISCUSSÃO MATÉRIA. INCABÍVEL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não há que se falar em contradição ou omissão, pois o acórdão analisou toda a questão de forma devidamente fundamentada e absolutamente clara.

2. No caso específico dos autos, o acórdão foi claro e coerente ao estabelecer que é incabível o abatimento da taxa de fruição, seja com a condenação de pagamento das parcelas do financiamento do imóvel ou com o arbitramento de aluguel, porque a cláusula 11a do contrato possui a mesma finalidade de recompor perdas e danos, de maneira que o deferimento de ambas importaria verdadeiro bis in idem.

3. O acórdão ainda consignou que não cabe condenação por danos morais em razão de mero descumprimento contratual, bem como pela impossibilidade de abatimento da taxa de fruição, porque o contrato já previa cláusula com a finalidade de recomposição das perdas e danos.

4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.

5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.